Tribunal: TJPA
Processo: 0816799-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816799-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: J S C LUGLIME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em agravo de instrumento opostos por JSC Luglime ME contra acórdão que negou provimento ao agravo e manteve a decisão que julgou improcedente exceção de pré-executividade, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal promovida pelo Município de Ananindeua. A embargante sustenta contradição, obscuridade e omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 566 do STJ, à alegada inércia da exequente por mais de cinco anos e à manutenção da ordem de entrega de veículo indicado como garantia da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem, no caso, alterar o resultado do julgamento quanto à manutenção da constrição incidente sobre o veículo indicado pela própria executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado examina expressamente a controvérsia sobre a prescrição intercorrente, reproduz os marcos normativos do art. 174 do CTN e do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, além das teses firmadas pelo STJ no Tema 566, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação.

A decisão embargada conclui que não houve suspensão do curso processual por negligência da Fazenda Pública por lapso superior ao período legalmente exigido para a configuração da prescrição intercorrente, considerado o encadeamento de um ano de suspensão e cinco anos de arquivamento.

Os autos registram atos de impulso processual, inclusive a citação válida da executada em 09/04/2025, fato apto a interromper o prazo prescricional e incompatível com a tese de inércia ininterrupta da exequente.

Parte da demora processual decorre do funcionamento da máquina judiciária e dos trâmites de digitalização dos autos, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ e impede o reconhecimento da prescrição com fundamento em atraso imputável ao mecanismo da Justiça.

A manutenção da determinação relativa ao veículo decorre logicamente da preservação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sobretudo porque o bem foi indicado pela própria agravante ao juízo da execução.

O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos da parte quando apresenta motivação suficiente para revelar as razões de acolhimento ou rejeição da pretensão deduzida em juízo.

O recurso evidencia mero inconformismo da embargante com o entendimento adotado no acórdão, sem demonstração de vício integrativo apto a justificar efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não admitem rediscussão de matéria já apreciada quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não se configura prescrição intercorrente em execução fiscal quando não há inércia da exequente pelo lapso legal completo e os autos registram atos efetivos de impulso processual, inclusive citação válida. 3. A demora decorrente do funcionamento do Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. 4. Mantida a rejeição da exceção de pré-executividade, preserva-se, por consequência lógica, a constrição sobre bem indicado pela própria executada como garantia. 5. O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando expõe razões suficientes para decidir, ainda que não enfrente um a um todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 80, VII; CPC, art. 81; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema Repetitivo 566; STF, RE nº 636.562, Tema 390; STJ, Súmula 106; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp nº 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0816799-50.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
JSC LUGLIME ME

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e ACÓRDÃO ID N. 34452948

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
JSC LUGLIME ME
em face do Acórdão de ID n. 34452948, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo Agravante nos autos da execução fiscal n. 0013875-38.2012.8.14.0006, deixando de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo como embargado
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
.

Aduz que acórdão embargado incorreu em contradição ao condicionar o início do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente a um despacho judicial, afastando-se frontalmente da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 566 (REsp 1.340.553/RS).

Acrescenta que apresenta obscuridade e dúvida, pois não conseguiu demonstrar os motivos jurídicos da não ocorrência da inércia processual pela embargada, mesmo que o processo tenha ficado por mais de 5 anos 4 meses e 12 dias em seu poder, sem que ela providenciasse o seu andamento.

Alega que o acórdão não reformou a ordem de entrega do veículo de propriedade do embargante, caminhão FORD/F350 G, ano 2001, modelo 2002, Placa JUA3C51. Acontece que o veículo e é indispensável ao funcionamento da empresa, pois ele serve para fazer entregas e transportar materiais imprescindíveis para execução dos serviços de recapagem de pneus. A entrega do bem causará prejuízos irreparáveis para a embargante, que é uma pequena empresa que passa por graves problemas financeiros, causados pelos crimes de descaminho e falsificação de pneus.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 34452948):

“(...) A controvérsia submetida à apreciação judicial consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo-origem.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O art. 174 do Código Tributário Nacional, estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1 e 4º, da LEF, in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo, a priori, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Ademais, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Da análise detida dos autos, verifiquei que o Juízo a quo fundamentou de maneira escorreita a decisão vergastada, senão vejamos (ID n. 29191968):

“(...) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 390 (RE 636.562), validou, por unanimidade, os dispositivos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 que disciplinam a prescrição intercorrente, definindo o marco inicial da contagem após um ano de suspensão e reconhecendo prazo de cinco anos para sua ocorrência. Aplicação ao caso concreto.

Analisando-se os autos se verifica que:

· 10/12/2012: constituição do crédito tributário;

· 19/12/2012: propositura da execução fiscal;

· 29/07/2013: despacho de citação (interrupção da prescrição);

· 23/06/2014: certidão de não localização do executado;

· 14/07/2014: remessa e retorno à Procuradoria de Fazenda Municipal;

· 02/12/2014: pedido da Procuradoria de Fazenda Municipal de citação em novo endereço;

· 25/01/2016: foi juntada o AR expedido para citação da parte Executada;

· 02/02/2017: novo envio à Procuradoria;

· 28/07/2018: data em que o Executado alega ter ocorrido prescrição intercorrente;

· 14/06/2022: retorno dos autos da Procuradoria (5 a 4 m 12 d de inércia);

· 26/08/2022: digitalização para PJe;

· 05/12/2024: petição de atualização do débito;

· 09/04/2025: citação efetiva do Executado por Oficial de Justiça.

No presente feito não houve suspensão do curso processual por negligência da parte Exequente por tempo superior a 6 (seis) anos, necessários a ocorrência da prescrição, somando-se 1 anos de suspensão e 5 de arquivamento. Parte do atraso se deveu ao funcionamento da justiça e os trâmites legais com a digitalização dos autos.

Ao contrário, verificam-se atos de impulso (inclusive citação válida em 09/04/2025), capazes de interromper qualquer prazo prescricional.

Dessa forma, não restou configurada a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, julgo improcedente a Exceção de Pré-Executividade oposta por JSC Luglime ME e determino o regular prosseguimento da execução fiscal. (...)”

Como bem pontuou o Juízo de origem na decisão vergastada, inexistiu na Execução de origem suspensão do curso processual por negligência da parte Exequente por tempo superior a 6 (seis) anos, necessários a ocorrência da prescrição – 1 ano de suspensão e 5 anos de arquivamento.

Verificando-se inclusive atos de impulso (citação válida em 09/04/2025), apto a interromper o prazo prescricional.

Outrossim, ao que tudo indica parte do atraso se deveu ao funcionamento da justiça e os trâmites legais com a digitalização dos autos, fazendo, ao que tudo indica, que seja aplicado o entendimento da Súmula n. 106, do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nessa esteira de raciocínio, a manutenção da decisão vergastada que afastou a configuração da prescrição, mostra-se medida de direito a se impor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor. (...)”

Em relação a não reforma da decisão em relação a não entrega de veículo como garantia da execução, esta se mostra consequência lógica, eis que mantida hígida a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, sobretudo quando o próprio agravante fora quem indicou o veículo ao Juízo (ID n. 141289682 – autos de origem).

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026